Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-63.2023.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. INSCRIÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA NA PLATAFORMA 'SERASA LIMPA NOME'. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE.
1. O Código de Processo Civil garante o direito à gratuidade de justiça aos que, mediante simples afirmação em petição, declaram a condição de hipossuficiência econômica, sendo presumível quando se tratar de pessoa natural.
2. A prescrição da dívida não a torna inexistente, apenas neutraliza sua exigibilidade. A dívida subsiste, assim como a inadimplência do devedor não desaparece. A declaração judicial de inexigibilidade da dívida não apaga o fato em si da obrigação não cumprida.
3. A indicação da dívida na plataforma “serasa limpa nome” não caracteriza prática comercial ilícita por parte do credor nem mesmo negativa o nome do devedor.
4. O credor pode receber dívida prescrita e o artigo 882 do Código Civil considera válido o recebimento, sem possibilidade de repetição de indébito.
5. Recurso conhecido e desprovido.